Tribunal: TJSP
Processo: 0026024-70.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação declaratória e anulatória de débitos tributários – Ação ajuizada na Comarca de São Paulo, capital do ente federado – Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital que, de ofício, extingue o feito, reconhecendo sua incompetência – Afirmação de que o autor não tem domicílio na Capital do Estado – Repropositura da ação em outra Comarca, agora com base no

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação declaratória e anulatória de débitos tributários – Ação ajuizada na Comarca de São Paulo, capital do ente federado – Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital que, de ofício, extingue o feito, reconhecendo sua incompetência – Afirmação de que o autor não tem domicílio na Capital do Estado – Repropositura da ação em outra Comarca, agora com base no domicílio do autor – Descabimento – Inteligência dos art. 52, parágrafo único, CPC e art. 4a, I, da Lei no 9.099/95 – Não observância da regra geral de competência, definida pelo domicílio do réu, que não pode ser reconhecida de ofício – Natureza relativa da competência – Inteligência da Súmula no 33, do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Não aplicação, ao caso, do Enunciado 89 do FONAJE – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000706840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de
Competência Cível no 0026024-70.2020.8.26.0000, da Comarca de
Suzano, em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SUZANO, é suscitado MM.
JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram do conflito negativo de competência, e declararam a
competência do Juízo suscitado (MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2a
VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO).V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0026024-70.2020.8.26.0000 - página 2
VOTO No 47.607
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0026024-70.2020.8.26.0000
Comarca: Suzano (Autos no 1004327-98.2020.8.26.0606)
Suscitante: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E
CRIMINAL DA COMARCA DE SUZANO
Suscitado: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA
FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO
Interessados: José Orestes de Faria; Departamento de Trânsito do Estado de São
Paulo; Estado de São Paulo
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação declaratória
e anulatória de débitos tributários Ação ajuizada na Comarca de
São Paulo, capital do ente federado Juizado Especial da Fazenda
Pública da Capital que, de ofício, extingue o feito, reconhecendo
sua incompetência Afirmação de que o autor não tem domicílio
na Capital do Estado Repropositura da ação em outra Comarca,
agora com base no domicílio do autor
Descabimento

Inteligência dos art. 52, parágrafo único, CPC e art. 4a, I, da Lei no
9.099/95 Não observância da regra geral de competência, definida
pelo domicílio do réu, que não pode ser reconhecida de ofício
Natureza relativa da competência Inteligência da Súmula no 33,
do Colendo Superior Tribunal de Justiça Não aplicação, ao caso,
do Enunciado 89 do FONAJE Conflito conhecido para declarar a
competência do Juízo suscitado.
VISTOS.
Trata-se de conflito negativo de
competência
suscitado
pelo
MM.
JUÍZO
DE
DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E
CRIMINAL DA COMARCA DE SUZANO em face do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA DO JUIZADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0026024-70.2020.8.26.0000 - página 3
ESPECIAL
DA
FAZENDA
PÚBLICA
DO
FORO
CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO, nos autos
da ação declaratória de cancelamento de registro
c/c
anulatória
de
lançamento
de
débitos
tributários, DPVAT, taxas e infrações de trânsito,
movida por José Orestes de Faria contra o
Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo
e o Estado de São Paulo (Proc. no 1004327-
98.2020.8.26.0606).
Inicialmente,
a
demanda
foi
distribuída à 2a Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de
São
Paulo,
que,
de
ofício,
reconheceu
a
incompetência territorial e julgou extinto o feito,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
IV, do CPC e art. 51, III, da Lei 9.099/95 (fls.
173/175 dos autos originários). Na sequência, o
autor ajuizou nova ação, agora no foro do local de
seu domicílio, sendo distribuída à 3a Vara Cível da
Comarca de Suzano.
Referido Juízo, ao receber o feito,
determinou
a
sua
redistribuição
ao
Juizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0026024-70.2020.8.26.0000 - página 4
Especial da Fazenda Pública daquela comarca, em
razão do valor da causa, nos termos do artigo 2o da
Lei no 12.153/09 (fls. 182 dos autos de origem).
Por sua vez, o Juízo suscitante
entende que, optando o autor pelo ajuizamento da
ação na capital do Estado, onde a parte requerida
está sediada, descabido o reconhecimento da
incompetência
territorial
daquele
Juízo,
mencionando o art. 52 do Código de Processo
Civil.
Foi designado o Juízo suscitado (MM.
JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA DO JUIZADO
ESPECIAL
DA
FAZENDA
PÚBLICA
DO
FORO
CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO) para
apreciar
e
decidir
questões
urgentes
(fls.
187/189).
É o relatório.
Conhece-se do conflito negativo de
competência,
visto
que presente a hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0026024-70.2020.8.26.0000 - página 5
prevista no art. 66, II, do Código de Processo Civil.
O presente conflito é suscitado em
ação declaratória cumulada com anulatória de
débitos tributários, ajuizada por particular em face
do Departamento de Trânsito do Estado de São
Paulo e do Estado de São Paulo, razão de ter o
autor optado, inicialmente, por distribuir seu
pedido na Comarca de São Paulo.
A pretensão se sujeita à regra de
competência prevista nos art. 52, parágrafo único,
do Código de Processo Civil, verbis:
“Art.
52.
É
competente
o
foro
de
domicílio do réu para as causas em que
seja autor Estado ou o Distrito Federal.
Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito
Federal for o demandado, a ação poderá
ser proposta no foro de domicílio do
autor, no de ocorrência do ato ou fato
que originou a demanda, no de situação
da coisa ou na capital do respectivo ente
federado.” (grifei)
Anote-se, no mesmo sentido, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0026024-70.2020.8.26.0000 - página 6
prevê o art. 4o, I, da Lei no 9.099/95:
“Art. 4o É competente, para as causas
previstas nesta Lei, o Juizado do foro:
I - do domicílio do réu ou, a critério do
autor, do local onde aquele exerça
atividades profissionais ou econômicas
ou
mantenha
estabelecimento,
filial,
agência, sucursal ou escritório;
(...)” (grifei).
Assim, por expressa disposição legal,
ao autor fora facultado o ajuizamento da ação na
capital do ente federado, ou seja, na Comarca de
São Paulo, ainda que domiciliado em outra
localidade.
Ainda que assim não fosse, ressalte-
se que a inobservância da regra geral de definição
da competência no foro do domicílio do réu (art.
46 do CPC) não poderia ser, de ofício, reconhecida
pelo Juízo suscitado, à vista do enunciado da
Súmula no 33, do C. STJ (A incompetência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0026024-70.2020.8.26.0000 - página 7
relativa não pode ser declarada de ofício).
Nesse sentido:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Ação de obrigação de fazer. Pretensão
deduzida contra o Detran e o Município
de São Paulo, a fim de obter provimento
revogando o bloqueio da CNH do autor,
penalidade aplicada em decorrência de
multa atribuída pelo ente municipal, sem
a correspondente notificação da infração
de
trânsito,
da
qual
objetiva
o
cancelamento. Distribuição na Comarca
de Ferraz de Vasconcelos, domicílio do
autor. Remessa a uma das Varas do
Juizado da Fazenda Pública da Capital.
Impossibilidade. Presença de pessoas
jurídicas de direito público no polo
passivo que não enseja foro privilegiado,
mas apenas foro privativo na comarca
onde
instalada
vara
especializada.
Competência absoluta prevista do art. 2o,
§ 4o, da Lei no 12.153/09, adstrita a
critérios de pessoa e valor da causa,
distinta
da
competência
territorial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0026024-70.2020.8.26.0000 - página 8
regida por diplomas legais incidentes
subsidiariamente (art. 27 da mesma lei).
Competência relativa (art. 46 do CPC e
art. 4o, I, da Lei no 9.099/95) insuscetível
de declinação sem provocação da parte.
Inteligência dos arts. 64, § 1o e 65,
caput, do CPC. Verbete de Súmula no 33
do C. Superior Tribunal de Justiça.
Procedente o conflito. Competência do
MM. Juízo suscitado.” (TJSP; Conflito de
competência
cível
0031540-08.2019.8.26.0000; Relator (a):
Evaristo dos Santos(Pres. da Seção de
Direito Público); Órgão Julgador: Câmara
Especial;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara do Juizado
Especial da Fazenda Pública da Capital;
Data do Julgamento: 02/09/2019; Data
de Registro: 02/09/2019)
Forçoso
reconhecer
que
o
entendimento firmando no Enunciado 89 do
FONAJE não incide na hipótese dos autos, uma
vez que a impossibilidade de declinação de ofício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0026024-70.2020.8.26.0000 - página 9
de competência relativa também se aplica aos
Juizados Especiais.
Sobre o tema:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
Ação de obrigação de pagar. Propositura
da demanda na Comarca de Guarulhos,
domicílio do autor. Determinação de
redistribuição do processo, em razão do
domicílio obrigatório do autor ser na
cidade de São Paulo. Impossibilidade.
Competência
relativa.
Aplicação
da
Súmula 33 do Superior Tribunal de
Justiça. Enunciado 89 do FONAJE que é
afastado por precedente do Superior
Tribunal de Justiça. Autor, ademais, que
afirma estar na reserva, e não ter local
em que exerça suas funções. Conflito
procedente.
Competência
do
Juízo
Suscitado (1a Vara do Juizado Especial
da Fazenda Pública da Comarca de
Guarulhos).
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0048911-19.2018.8.26.0000; Relator (a):
Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0026024-70.2020.8.26.0000 - página 10
Julgador: Câmara Especial; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara do
Juizado Especial da Fazenda Pública da
Capital;
Data
do
Julgamento:
11/02/2019;
Data
de
Registro:
13/02/2019).
Assim, é o caso de acolhimento do
presente conflito negativo de competência para
declarar a competência do Juízo suscitado.
Ante o exposto, conheço do conflito
negativo de competência, e declaro a competência
do Juízo suscitado (MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2a
VARA
DO
JUIZADO
ESPECIAL
DA
FAZENDA
PÚBLICA DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE
SÃO PAULO).
GUILHERME G. STRENGER
Presidente da Seção de Direito Criminal
Relator